Tribunal: TJMT
Processo: 1015781-36.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015781-36.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANSUR SALAH AYOUB - CPF: 433.052.961-00 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por BRASILSEG Companhia de Seguros
,
contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a nulidade da contratação de seguro prestamista por prática abusiva de venda casada, condenando a seguradora à restituição em dobro dos valores pagos, com atualização monetária e juros conforme a taxa SELIC até a vigência da Lei nº 14.905/2024, e, a partir de então, com aplicação do IPCA como índice de correção e da SELIC como taxa de juros legais, conforme os
arts
. 389 e 406 do Código Civil. A embargante alega omissão quanto à fundamentação da devolução em dobro e aos critérios de incidência da SELIC, requerendo efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à fundamentação da repetição do indébito em dobro; e (
ii
) analisar se houve omissão na definição dos
critérios legais de atualização monetária e incidência de juros legais à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão embargado fundamenta de forma expressa e suficiente a condenação à restituição em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC e na tese firmada pelo STJ no Tema 929, consignando que a repetição em dobro é devida nas cobranças realizadas após 30/03/2021, quando não comprovada a boa-fé da instituição financeira.

O julgado reconhece expressamente a ausência de prova de engano justificável por parte da seguradora, afastando a excludente legal da devolução em dobro, com fundamento na violação da boa-fé objetiva e nos ônus probatórios próprios do fornecedor em relações de consumo.

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que a repetição do indébito em dobro independe de demonstração de má-fé subjetiva, sendo suficiente a infração à boa-fé objetiva (
EAREsp
676.608/RS).

No que tange aos critérios de atualização monetária e juros legais, o acórdão delimitou com clareza que, até a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, na condição de índice único de atualização e juros, e, após a referida lei, deve ser utilizado o IPCA para correção monetária e a SELIC como taxa de juros legais, deduzido o índice de atualização, nos termos dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

As alegações da embargante não evidenciam qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tratando-se de tentativa de rediscussão da matéria, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é devida quando a cobrança indevida ocorre após 30/03/2021 e não comprovada a boa-fé do fornecedor, nos termos do Tema 929 do STJ.

A expressão “engano justificável” prevista no CDC configura excludente objetiva cujo ônus probatório recai sobre o fornecedor.

A taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva como índice de atualização monetária e juros legais até a vigência da Lei nº 14.905/2024; após essa data, aplica-se o IPCA como índice de correção e a SELIC como taxa de juros, deduzido o índice de atualização.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC,
arts
. 389 e 406; CPC, art. 1.022; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
nº 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021; STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012; TJMT, Apelação Cível n. 1025044-58.2024.8.11.0041, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11.07.2025, DJE 11.07.2025; TJMT, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.02.2025, DJE 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação
n.º
1015781-36.2023.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso
interposto pelo embargado

para reconhecer a nulidade da contratação do seguro prestamista por prática abusiva de venda casada, condenando a parte apelada à restituição em dobro dos valores pagos a esse título, devidamente atualizados com juros de mora a partir da citação (art. 406 do Código Civil) e correção monetária desde o desembolso de cada parcela,
ambos
pela taxa SELIC
, até a data da
entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024,
momento a partir do qual
deverá ser aplicando o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC para os juros legais, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão
quanto à fundamentação específica acerca do cabimento da repetição de indébito em dobro
.

Afirma
que apresentou, na contestação e nas contrarrazões, argumentos sobre a ausência de má-fé e sobre a impossibilidade de restituição dobrada sem a comprovação desse elemento, nos termos do art. 940 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, fundamentos que não teriam sido enfrentados no
decisum
.

Ademais,
aponta omissão quanto à aplicação exclusiva da Taxa SELIC até a entrada em vigor da Lei 14.905/2024, sustentando ser indevida a cumulação de atualização monetária e juros pela própria SELIC, por configurar
bis in idem.

Ao final, requer o provimento dos embargos, inclusive com efeitos modificativos, para sanar as supostas omissões e ajustar o dispositivo quanto aos critérios de correção monetária e juros, bem como quanto ao fundamento da restituição em dobro.

Devidamente intimado, o embargado
deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado ao ID. 328961892.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do
r
ecurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Para elucidar, importa trazer à baila o

acórdão impugnado
, no essencial
:

“(...)

No caso concreto, todavia, embora a apelada alegue que o consumidor teria anuído voluntariamente à contratação do seguro prestamista, os documentos carreados aos autos não comprovam a efetiva manifestação de vontade livre, consciente e autônoma do apelante.

Conforme demonstrado no comprovante da operação (ID315097396), a contratação se deu por meio de terminal de autoatendimento, constando apenas indicação genérica do valor correspondente aos “seguros”,no montante de R$40.128,24(quarenta mil, cento e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos),dentro do valor total financiado.Confira-se:

Não há, contudo, qualquer subscrição eletrônica específica, proposta de adesão separada, ou outro instrumento que evidencie queessacontratação foi precedida de informação clara, adequada e destacada, tampouco que o consumidor teve a possibilidade concreta de optar pela contratação ou não do seguro, ou de escolher livremente outra seguradora.

O que se verifica, em verdade, é a imposição velada da contratação do seguro prestamista como condição implícita para liberação do crédito, sendo a seguradora indicada pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira contratante.

A ausência de proposta autônoma e a vinculação direta entre a operação de crédito e o seguro prestamista, sem qualquer demonstração de liberdade contratual, caracteriza a prática abusiva de
venda casada
, cuja nulidade é reconhecida de pleno direito.

Aliás, aalegação da apelada, de que houve “aceite eletrônico específico”, não encontra respaldo nos autos, pois tampouco se comprova que o sistema utilizado no terminal de autoatendimento tenha efetivamente disponibilizado ao consumidor a opção de recusa do seguro, de modo claro e acessível, nem que a adesão tenha sido precedida de informações adequadas e suficientes, conforme exigem os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança legítima.

Além disso, a mera menção do valor do seguro no corpo do contrato-padrão, ainda que em cláusula destacada, não supre o dever de informação qualificada e não autoriza concluir que houve consentimento válido, especialmente diante da vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor no ambiente digital.

Nesse sentido, é firme a jurisprudênciado Superior Tribunal de Justiçano reconhecimento da abusividade da cláusula de seguro
prestamista quando não evidenciada a possibilidade real de escolha ou a existência de contratação autônoma:

(...)

Desta feita, evidenciada a abusividade da contratação e sua nulidade,revela-se
necessárioo reconhecimento do direito à restituição dos valores pagos a esse título
,até o momento,sendo certo que“arestituição dos valores pagos a títulode [...]seguro prestamista deve ocorrer em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicando-se o Tema 929/STJ, visto que os pagamentos ocorreram após 30/03/2021 e não comprovada boa-fé pela instituição financeira” (TJMT, Apelação Cível n. 1025044-58.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/07/2025, DJE 11/07/2025 – grifo nosso).

Quanto aos consectários legais,os valores a serem restituídos devem seratualizados com juros de mora a partir da citação (art. 406 do Código Civil) e correção monetária desde o desembolso de cada parcela, ambos pela taxa SELIC. Após a entrada em vigor da Lei n.14.905/2024, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

Lado outro, no tocante ao pleito de indenização por
danos morais
, entendo que, embora indevida a cobrança e abusiva a conduta, não se extrai dos autos qualquer circunstância apta a demonstrar violação concreta à esfera íntima ou personalidade do consumidor, inexistindo inscrição indevida em cadastros restritivos, constrangimento público ou negativa de crédito, limitando-se o dissabor à seara patrimonial.

Assim, ausente lesão a direito da personalidade, não há falar em dano moral indenizável, conforme orientação consolidada por esta Colenda Câmara:

(...)

Dessa forma,
impõe-se a reforma parcial da sentença
, tão somente para reconhecer a nulidade da contratação do seguro prestamista por prática abusiva de venda casada, com a consequente restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, mantendo-se, por outro lado, a improcedência do pedido de indenização por danos morais, ante a inexistência de abalo a direito da personalidade.

Por oportuno, saliento ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de
prequestionamento
, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro
Felix

Fischer
, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
MANSUR SALAH AYOUB
para reconhecer a nulidade da contratação do seguro prestamista por prática abusiva de venda casada, condenando a parte apelada à restituição em dobro dos valores pagos a esse título, devidamente atualizados com juros de mora a partir da citação (art. 406 do Código Civil) e correção monetária desde o desembolso de cada parcela, ambos pela taxa SELIC; e, após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024,deverá ser aplicando o IPCA como índice de correção monetária e ataxa SELIC para os juros legais, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.
”

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que a
alegação de que não teria havido fundamentação específica acerca do cabimento da restituição em dobro não procede, porque o julgado enfrentou de maneira direta, completa e expressa toda a matéria relativa à repetição do indébito.

O voto reconheceu a prática abusiva de venda casada, à luz das provas constantes dos autos, da incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, consignando que a restituição em dobro é devida quando os pagamentos são posteriores a 30/03/2021 e não demonstrada a boa-fé da instituição financeira.

Consta do próprio acórdão que a embargante não comprovou a regularidade da contratação nem a existência de qualquer elemento que pudesse afastar a presunção de má-fé exigida pela legislação consumerista, razão pela qual o colegiado, de forma suficientemente clara e analítica, fixou a devolução dobrada.

Nesse ponto,
alinho-me
ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
” constante no art. 42, parágrafo único, do CDC
,
não possui natureza de culpabilidade, mas sim de causalidade, de modo que constitui excludente legal cujo ônus probatório recai integralmente sobre o fornecedor.

Assim, caberia à instituição financeira demonstrar, de maneira clara e inequívoca, a existência de fato que justificasse o afastamento da repetição em dobro. Não o fazendo, como ocorre no caso vertente, impõe-se a restituição dobrada, pois a cobrança indevida decorreu de conduta que
viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva
, que orienta e estrutura todas as relações de consumo.

A decisão embargada, portanto, já havia reconhecido essa ausência de justificativa e expressamente vinculado o cabimento da repetição em dobro à
inexistência de demonstração de boa-fé pela instituição financeira
, aplicando corretamente a legislação consumerista e a jurisprudência consolidada.

Ademais, a orientação do STJ é no sentido de que
“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
(STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021),
oportunidade em que se modulou os efeitos da decisão para que
tal
entendimento fosse aplicado às cobranças efetuadas após a publicação do referido acórdão.

A propósito
:

“(...) 3. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

4. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data. (...)”.
(TJMT, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002,
Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025).

Da mesma forma, não existe qualquer omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros. O acórdão estabeleceu expressamente que, até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a atualização se dará pela taxa SELIC, utilizada simultaneamente como índice de correção e juros moratórios, a partir da citação e desde cada desembolso.

Também consignou, de maneira clara, que, após a vigência da nova disciplina legal, incidirá o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros legais, deduzido o índice de atualização, em observância aos
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Ou seja, não há qualquer silêncio ou incerteza que impeça a compreensão do julgado, sendo evidente que a embargante busca, em verdade, rediscutir critérios já fixados e devidamente motivados, o que é inviável na estreita via dos embargos declaratórios.

Ressalta-se que
“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012)
.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do r
ecurso aviado, razão pela qual
devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

Por fim,
advirto

a

e
mbargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025